Tribunal: TCU
Processo: 011.484/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por By Information Technology Services Eirely EPP, em face de possíveis irregularidades ocorridas no SRP 376/2022 de responsabilidade do Serpro - Regional São Paulo/SP, destinado à aquisição de Mídias LTO-6 e LTO-7, a serem gerenciadas pelo Serpro, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados nos anexos I e IV do edital; Considerando a realização de oitiva prévia do Serpro acerca da desclassificação da empresa representante para os itens 1 e 2 do certame, com base nos itens 2.3.8. e 2.4.8 do Anexo I do edital, uma vez que não são exigências para aceitabilidade de propostas, mas sim para aceitabilidade do produto no momento da entrega, na contratação, considerando o disposto no edital e no inciso III do art. 3o do Decreto 7.174/2010; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 60 a 62, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) os referidos itens 2.3.8. e 2.4.8 do Anexo I do edital, os quais motivaram a desclassificação da representante, exigem que todas as fitas magnéticas LTO-6 e LTO-7, objeto do certame, sejam fornecidas por distribuidores autorizados dos fabricantes; ii) o Serpro logrou motivar devidamente as aludidas exigências com vistas a assegurar a confiabilidade das fitas a serem adquiridas; iii) a representante " admite que não é distribuidora autorizada da marca (peça 38, p. 2) "; e iv) independentemente do momento da verificação das exigências em análise, a representante não poderia ser contratada pelo Serpro, pois não teria como comprovar o atendimento aos itens 2.3.8 e 2.4.8 do Anexo I do edital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) informar ao Serpro - Regional São Paulo/SP e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 011.484/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serpro - Regional São Paulo/SP. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: By Information Technology Services Eirely EPP 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Cintia Nuciene Sarti de Souza Pinheiro (339619/OAB-SP), representando By Information Technology Services Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.